Tribunal: STF
Processo: RE 77993
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-16
Data de publicação: 1974-12-16

Ementa:
AUDITOR DE 2. INSTÂNCIA. O TEMPO EM QUE O CARGO FOI EXERCIDO PELO 1.
SUBSTITUTO DE AUDITOR DE 2. ENTRANCIA NÃO PODE SER CONTADO COMO DE
ANTITGUIDADE NA CLASSE . SÓ O TEMPO EFETIVO DE SERVIÇO PRESTADO APÓS
A PROMOÇÃO A AUDITOR DE 2. ENTRANCIA E QUE SE CONTA NESSA ENTRANCIA.
NEGA-SE PROVIMENTO.